Tribunal: CARF
Processo: 18471.001031/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001031/2005-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.769 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANOFI - SYNTHELABO FARMACEUTICA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
TRIBUTAÇÃO
DE
RESULTADO
DA
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
COMO
REVELADOR DE LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR. CONTEXTOS
FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES QUE NÃO AFETAM A
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA NO PONTO
QUESTIONADO.
Deve ser conhecido o recurso especial cujo acórdão apresentado para
demonstrar a divergência evidencia decisão que admite o resultado da
equivalência patrimonial como representativo de lucro auferido no exterior,
desde que presente norma legal determinando a tributação deste lucro.
Irrelevante se os acórdãos comparados têm em conta diferentes espécies de
investimento mantido no exterior (se em coligada ou controlada) e analisam
exigências sob normas legais que estabelecem diferentes momentos de
disponibilização para fins de incidência dos tributos sobre o lucro.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
IRPJ. TRIBUTAÇÃO DE LUCROS DE COLIGADAS NO EXTERIOR.
ALIENAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. ADOÇÃO DO
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ILEGALIDADE.
A tributação pura e simples do resultado positivo da equivalência patrimonial,
sem perquirir a sua efetiva origem, extrapola a regra do art. 25 da Lei 9.249/95.
Precedentes do STJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos do
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no processo
principal aplica-se à CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001031/2005-10
Fl. 2343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De
Carli Germano e Daniel Ribeiro Silva que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, negou-se provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek
Simantob que votaram por dar-lhe provimento parcial com retorno ao colegiado a quo. Votou
pelas conclusões o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella. Designada para redigir o voto
vencedor, quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa, que também manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Fl. 2344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.223/2.256) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1102-00.672 (fls. 2.138/2.164),
complementado pelo Acórdão no 1102-000.985 (fls. 2.214/2.220), proferido este último em sede
de embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
Transcreve-se a seguir as ementas dos julgados:
Acórdão no 1102-00.672:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Exercício: 2001, 2004
Ementa:
RECURSO DE OFÍCIO. Não comprovado pela Fiscalização o fato econômico passível
de tributação, impõe-se o cancelamento da exigência fiscal respectiva.
Recurso de Ofício negado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DE FATO. Não colacionados aos autos
documentos que comprovem as alegações recursais e ilidam a legitimidade da ação
fiscal, é de rigor a manutenção do lançamento tributário.
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. A variação positiva ou negativa do valor do
investimento em empresa controlada ou coligada situada no exterior, apurada pelo
método de equivalência patrimonial investidora, não tem impacto nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (v.g., REsp
1.211.882/RJ).
Acórdão no 1102-000.985:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. Os embargos de
declaração não são instrumento hábil a viabilizar a revisão do ato decisório embargado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. Os
embargos de declaração merecem ser acolhidos quando verificada a omissão na
fundamentação do acórdão.
Embargos acolhidos em parte para suprir omissão na fundamentação do acórdão, sem
efeitos infringentes.
Em resumo, o litígio é decorrente de Autos de Infração (fls. 954/977) que exigem
IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), referentes aos anos calendário de 2000 a 2003, em
razão da caracterização das seguintes infrações: (i) rendimentos auferidos no exterior não
escriturados; (ii) não adição de despesas com amortização de patente no exterior já reconhecidas
no resultado; e (iii) ausência de acréscimo de rendimentos oriundos do exterior na base de
cálculo.
De acordo com a “Descrição de Fatos” que motivou os lançamentos (fls.
978/998):
Fl. 2345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

- em relação à primeira infração, a autoridade fiscal apurou omissão de receitas
decorrentes de rendimentos produzidos no Chile em face da comercialização do produto Atenolo,
cuja marca Betacar e sua patente teriam siso por ela adquiridas;
- quanto à segunda infração, esta é decorrente da glosa das despesas de
amortizações do produto Atenolol/Betacar, tendo em vista a impugnante não ter apropriado, em
ano algum, qualquer rendimento produzido pela referida patente no exterior; e
Já com relação à terceira infração, esta foi assim motivada:
(...)
3 - LUCROS DISPONIBILIZADOS POR COLIGADAS NO EXTERIOR
NAO COMPUTADOS NA BASE DE CÁLCULO
As cópias das DIPJ's de 2001 e 2002, dos anos-calendários de 2000 e 2001, do
balanço e do razão do contribuinte, de fls. 128, 129, 315, 899 e 729 a 736,
mostram as participações detidas na SANOFI-SYNTHELABO REC S/A, com
sede no Chile, e na SYNTHELABO DELAGRANCE DEL PERU S/A, com
sede no Peru, ambas adquiridas em 31/12/00, através da incorporação da
SYNTHELABO SUL-AMERICANA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Intimado a apresentar documentos e esclarecimentos, através dos Termos de
20/04/05, 10/05/05 e 25/05/05, de fls. 622 a 624, o contribuinte respondeu em
03/06/05, anexando cópias de balancetes de 2001 em língua e moedas
estrangeiras, contratos de compra e venda de ações e demonstrativos de
apurações de ganhos de capital e de equivalências patrimoniais de 2001, de fls.
708 a 727.
As ações das empresas chilena e peruana foram vendidas, respectivamente, em
30/09/01 e 02/12/02. Os pagamentos pelas vendas foram recebidos,
respectivamente, em 21/12/01, no valor de R$°6.290.399,66, e em 16/12/02, no
valor de R$ 1.407.740,03 conforme copias dos razões da conta da compradora e
extratos bancários do contribuinte de fls. 717, 718, 725 a 727.
Portanto, o contribuinte deixou de apresentar as demonstrações financeiras da
empresa peruana do ano de 2002. Não apresentou também as demonstrações
financeiras adaptadas às normas contábeis brasileiras e convertidas em reais e
não as transcreveu nos diários. Não apresentou os contratos sociais, estatutos,
ou semelhantes, nem relacionou os lucros auferidos e informou sobre sua
disponibilização para efeito de tributação no Brasil. Não informou se as
empresas eram controladas ou coligadas.
Por não atender integralmente os Termos de Intimação citados, o contribuinte
foi intimado novamente em 08/06/05 pelo Termo de fls. 625.
Disse não dispor dos documentos e esclarecimentos que faltaram.
A legislação não previu o arbitramento de lucros nos casos de falta de
demonstrações financeiras de coligadas no exterior. Nas Fichas 36 das DIPJ’s
de 2001 e 2002 constam os registros de que as duas são coligadas.
A Lei 9.249, de 26/12/95, arts. 25, 26 e 27, a Instrução Normativa da SRF 38,
de 27/06/96, a Lei 9.430, de 27/12/96, arts. 16 e 17, e a Lei 9.532, de 10/12/97,
Fl. 2346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

art. 1o, introduziram diversas mudanças na tributação dos rendimentos no
exterior a partir de 1996. Em 1999, o Regulamento do Imposto de Renda, em
seus arts. 394 a 396, consolidou as mudanças ocorridas até então. A Lei 9.959,
de 27/01/00, art. 3o, a Lei 9.964 (REFIS), de 2000, art. 4o, o Decreto 3.431, de
2000, art. 9o, a IN SRF 16, de 2001, a Medida Provisória 2.158-34, de 27/07/01,
arts. 34 e 74, e a IN SRF 213, de 07/10/02, trouxeram novas mudanças.
Como já dito, o contribuinte adquiriu as ações das duas empresas estrangeiras através da
incorporação da SYNTHELABO SUL-AMERICANA PARTICIPAÇÕES LTDA, em
31/12/00. A Lei 9.249/95, art. 25, § 3o, inciso III, e a IN SRF 38/96, art. 2o, § 4o, haviam
estabelecido que nos casos de extinção da pessoa jurídica os lucros de suas coligadas no
exterior, ainda não tributados no Brasil, seriam considerados disponibilizados na data do
balanço de encerramento, quando seriam tributados. As Leis 9.430/96 e 9.532/97 não
alteraram expressamente este tratamento que foi confirmado pela IN SRF 213/02.
Portanto, cabe ao contribuinte a tributação sobre os lucros auferidos e disponibilizados
pelas duas empresas estrangeiras a partir do ano de 2001 até a data de suas vendas.
A IN SRF 38/96, § 9o, estabeleceu também que os lucros ainda não tributados no Brasil
serão adicionados ao lucro líquido, na apuração do lucro real, quando forem alienadas
as participações em coligadas. No mesmo sentido foi a IN SRF 213/02, art. 2o, § 6o. A
Medida Provisória 2.158-34, 27/07/01, em seu art. 74, estabeleceu que os lucros das
coligadas no exterior serão considerados disponibilizados no Brasil nas datas dos
balanços de suas apurações, sendo que os lucros apurados até 31/12/01 serão
considerados disponibilizados em 31/12/02, salvo se ocorridas, antes dessa data,
qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor.
Das cópias dos razões das contas das participações nas empresas estrangeiras de fls. 729
a 736, verifica-se que a contabilização dos investimentos foi feita através das 4 contas
para cada um deles a seguir listadas, respectivamente, referentes às empresas chilena e
peruana:
1
- valor original nos. 300401 e 1300501;
2
equivalência patrimonial nos 1300402 e 1300502;
3
ágio nos 1309802 e 1309803;
4
amortização de ágio nos 1309902 e 1309903.
As contas de ágio e suas amortizações não provocaram efeitos tributáveis, porque as
despesas com amortizações não afetam as bases de cálculo presumidas do IRPJ e CSLL,
adotadas nos anos de 2001 e 2002, e as amortizações propriamente ditas não diminuem
o valor contábil dos investimentos avaliados pelo valor de patrimônio líquido, na
apuração do ganho de capital tributável, conforme art. 426 do RIR/99.
Já os lançamentos efetuados a partir de 2001 nas contas que registravam o valor original
e a equivalência patrimonial afetaram os resultados tributáveis. Os lucros recebidos,
cuja contabilização se dá por meio de créditos nessas contas, estão sendo tributados no
ano de seu recebimento, uma vez que o contribuinte não comprovou a sua tributação em
período anterior. Os saldos positivos de equivalências patrimoniais, que restam
debitados nas contas, representam lucros auferidos no exterior e estão sendo tributados
quando disponibilizados, isto é, nos anos das vendas das ações, nos termos da legislação
citada.
O quadro abaixo mostra os valores contabilizados pelo contribuinte a partir de 2001,
conforme cópias dos razões das contas de fls. 729, 730, 733 e 734.
(...)
Fl. 2347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

Dos valores acima, verifica-se que o contribuinte lançou os dividendos recebidos do
Chile em 31/05/01, no valor de RS 178.073,96, a débito e a crédito das contas de valor
original e de equivalência patrimonial do investimento. O débito majorou
indevidamente o valor total do investimento, sendo posteriormente ajustado em
28/09/01. Ocorre que a contrapartida do ajuste foi lançada na conta de resultado de
equivalência patrimonial, quando deveria sê-lo em acréscimo de disponibilidades ou
redução de obrigações do contribuinte. Assim, o saldo da conta de Resultado de
Equivalência Patrimonial de n° 7190901 no final do ano de 2001 (cópia do razão às fls.
740) encontra-se indevidamente reduzido em R$ 178.073,96.
Como já dito, os lucros recebidos estão sendo tributados neste auto de infração em
2001, o próprio ano de seu recebimento, enquanto os demais lucros auferidos,
representados pela equivalência patrimonial, o estão em 2001 e 2002, respectivamente,
anos das vendas das ações das empresas chilena e peruana, quando são considerados
disponibilizados.
Tudo isto posto, o quadro a seguir discrimina os valores deste item do auto de infração
nos anos de 2001 e 2002:

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.033/1.074), que foi julgada
parcialmente procedente, conforme decisão de fls. 1.447/1.474.
Dessa decisão houve recurso de ofício e recurso voluntário (fls. 1.495/1.527).
Tramitado o feito, sobreveio despacho (fls. 1.707/1.718) que determinou a
realização de diligência nos seguintes termos:
Para melhor solução da lide, ante as alegações da Recorrente em fase recursal, torna-se
indispensável a conversão do julgamento em diligência para que seja adotada pela E.
Delegacia da Receita Federal da jurisdição da Recorrente as seguintes providências:
atestar a autenticidade dos documentos de fls. 1502/1639 em face das vias originais da
documentação fiscal e contábil da Recorrente;
verificar o conteúdo dos lançamentos contábeis relativos à aquisição, amortização e
posterior alienação da patente Betacar para apurar se houve contabilização e
tributação do alegado ganho de capital na venda do citado ativo. Cotejar tais
lançamentos com as declarações fiscais apresentadas pela Recorrente;
verificar, mediante consulta aos livros fiscais e contábeis da Recorrente, se o valor de
R$ 387.240,00 foi adicionado ao lucro líquido para apuração do lucro real relativo ao
ano-calendário de 2003 (cfi alegado pela Recorrente a fls. 1483/84). Cotejar tais
informações com a DIPJ e demais declarações do período respectivo;
Fl. 2348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

verificar, mediante consulta aos livros fiscais e contábeis da Recorrente, se o valor de
R$ 178.073,96 foi oferecido voluntariamente à tributação pela Recorrente no ano-
calendário de 2000 (cf. alegado pela Recorrente a fls. 1495/1.496). Cotejar tais
informações com a DIPJ e demais declarações do período respectivo.
O resultado da diligência ensejou o Termo de Informação Fiscal de fls.
2.122/2.129.
Em seguida os autos foram encaminhados ao CARF, tendo siso proferido o
referido Acórdão no 1102-00.672 (fls. 2.138/2.164), o qual negou provimento ao recurso de
ofício e deu parcial provimento ao recurso voluntário, conforme o seguinte dispositivo:
Por tais fundamentos, oriento meu voto no sentido de rejeitar o recurso de ofício e,
quanto ao recurso voluntário, afastar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar a exigência relativa a “outras receitas
– rendimentos oriundos do exterior”.
Houve oposição de embargos de declaração por ambas as partes (cf. fls.
2.167/2.169 – PGFN e 2.273/2.282 - contribuinte).
Os embargos da Fazenda foram acolhidos sem efeitos infringentes pelo Acórdão
no 1102-000.985 (fls. 2.214/2.220), ao passo que o do contribuinte não foi admitido (fls.
2.323/2.329).
A PGFN, então, interpôs recurso especial (fls. 2.223/2.230), alegando que o
acórdão recorrido diverge do Acórdão (paradigma) no 101-96.318 (fls. 2.231/2.251).
Despacho de fls. 2.253/2.256 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
A Recorrente alega que tal entendimento diverge do Acórdão no 101-96.318, de
13/09/2007, proferido pela 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, cuja ementa
segue integralmente transcrita:
IRPJ — EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL — INVESTIMENTOS NO EXTERIOR — Os
resultados positivos da avaliação dos investimentos pelo método de equivalência
patrimonial, segundo a legislação do Imposto de Renda, não se enquadram na categoria
de lucros auferidos pela controladora sujeitos à incidência desse Imposto. Entretanto,
com o comando fixado pelo artigo 74 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, o resultado
positivo dessa equivalência decorrente de investimentos no exterior, integram a base de
cálculo do lucro real e da CSLL.
IRPJ — LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR —CONVERSÃO – Ao teor do disposto
do § 7°. do art. 394 do RIR/99, que reiterou o disposto no art. 25, § 4° da Lei n° 9.249/95,
para efeito de conversão para o Real, os lucros auferidos no exterior devem ser
convertidos em reais pela taxa de câmbio, para a venda, dos dias das demonstrações
financeiras em que tenham sido apurados os lucros da controlada e coligada.
VARIAÇÃO CAMBIAL — Tendo em vista as razões contidas na da mensagem de veto ao
artigo 46 do projeto de conversão da MP 135/03, a variação cambial de investimento no
exterior não constitui nem despesa dedutível nem receita tributável, indicando
necessidade de lei expressa nesse sentido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL — Em se tratando de exigências calculadas com base
no lançamento do imposto de renda da pessoa jurídica, a exigência para sua cobrança é
reflexa e, assim, a decisão de mérito prolatada no processo principal constitui prejulgado
quanto às matérias decorrentes. Entretanto, em se tratando de lucros auferidos no
Fl. 2349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

exterior, deve se excluir da base de cálculo da contribuição os lucros auferidos até a
vigência da MP 1.858-8/99, ante a ausência de base legal para a sua exigência.
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso Especial, constato que restaram
cumpridos os requisitos formais estabelecidos no artigo 67, § 9a da referida Portaria
Regimental, tendo em vista que carreada aos autos cópia do inteiro teor do Acórdão no
101-96.318, de 13/09/2007, proferido pela 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes,
indicado como paradigma de divergência, que será analisado para fins de verificação do
dissídio jurisprudencial.
De fato, o entendimento esposado no acórdão recorrido é que a variação positiva ou
negativa do valor do investimento em empresa controlada ou coligada situada no
exterior, apurada pelo método de equivalência patrimonial investidora, não tem impacto
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Já no acórdão paradigma, o entendimento é que, de acordo com o comando fixado pelo
artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, o resultado positivo dessa
equivalência patrimonial decorrente de investimentos no exterior, integram a base de
cálculo do lucro real e da CSLL.
O confronto dos fundamentos expressos nos votos condutores dos acórdãos recorrido e
paradigma evidencia que a PFN logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial argüida, deve-se DAR seguimento
ao recurso especial da PFN.
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 2.289/2.313).
Sustenta, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido pela ausência de cotejo
analítico e em face da impossibilidade de reanálise de matéria fática. No mérito, aduz que a
decisão ora recorrida não merece reparos, na linha de decisões do STJ que destaca, bem como
que, caso assim não entenda, que os autos deveriam ser retornados ao Colegiado a quo para
análise da parcela da exigência que efetivamente poderia ter sido tributada.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), dispositivo este parcialmente
transcrito a seguir.
Fl. 2350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (...)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso,
que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de outra
decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Nessa situação particular, tanto a Recorrente quanto o despacho prévio de
admissibilidade sustentam existir divergência jurisprudencial exclusivamente com base na
comparação da ementa da decisão ora recorrida com a ementa e determinado trecho do Acórdão
101-96.318, desconsiderando as situações fáticas envolvidas em cada um dos casos.
Nesse ponto, não se pode perder de vista que o presente caso envolve a tributação
de lucros de coligadas, considerados disponibilizados para a contribuinte por ocasião da
alienação de cada uma das participações societárias e calculados com base nos resultados de
equivalência patrimonial registrados pela contribuinte no final de cada um dos anos (2001 e
2002) em que as vendas dos investimentos (empresas do Chile e Peru) ocorreram.
Nesse contexto, e tendo em vista a alegação da contribuinte de que “resultado de
equivalência patrimonial em coligadas” não corresponde a “lucros disponibilizados”, o
Colegiado a quo assim afastou os lançamentos relativos a este item da autuação:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 2351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

(...)
Nesse ponto, entendo que o recurso da Contribuinte merece provimento.
Conforme expressamente disposto no art. 25 da Lei n. 9.249/1995, devem ser
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas apenas os
"lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior". Verbis:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória n° 2158-35,
de 2001)
Nos termos da Instrução Normativa 247, de 1996, da Comissão de Valores Mobiliários,
o cálculo da equivalência pelo valor do investimento é determinado mediante a
aplicação da percentagem de participação no capital social sobre o patrimônio líquido
da empresa coligada ou controlada.
O resultado positivo do cálculo de equivalência patrimonial não decorre
obrigatoriamente da apuração do lucro pela empresa coligada ou controlada do
contribuinte. Há outros fatores que interferem (para mais ou para menos) o cálculo
respectivo, entre os quais se destacam a variação cambial e o aumento de capital com
ágio. Assim, em outros termos, tributar-se o resultado da equivalência patrimonial não
significa tributar "lucros, rendimentos ou ganho de capital", tal como permite a
legislação de regência.
Essas considerações não passaram despercebidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o
qual, em exame sobre o tema, já teve a oportunidade de reconhecer a ilegalidade da
exigência de tributos sobre a variação positiva da equivalência patrimonial exatamente
pelo fato de esta não contemplar exclusivamente lucros provenientes do exterior, mas
também fatos econômicos não alcançados pela tributação. Veja-se, nesse sentido,
ementa e trecho de v. acórdão da lavra do Exmo. Min. Castro Meira no REsp n.
1.211.882/RJ, verbis:
(...)
Por tais fundamentos, oriento meu voto no sentido de rejeitar o recurso de ofício e,
quanto ao recurso voluntário, afastar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar a exigência relativa a "outras receitas
rendimentos oriundos do exterior".
Nota-se, assim, que o Colegiado a quo, à luz do artigo 25, da Lei no 9.249/1995,
afastou as exigências em debate sob o fundamento de que resultado positivo de equivalência
patrimonial não poderia ter sido equiparado a lucros propriamente ditos.
O paradigma (Acórdão no 101-96.318), por sua vez, analisou Auto de Infração
lavrado para exigir IRPJ e CSLL de determinado contribuinte que detinha participação societária
em controlada domiciliada em Paraíso Fiscal, considerando como lucro disponibilizado no
período autuado (31/12/2002) também o resultado de equivalência patrimonial apurado.
Com efeito, extrai-se desse julgado que:
(...)
De acordo com a Autoridade Administrativa, as autuações tiveram origem em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, em que foi
constatado que a contribuinte não contabilizou na determinação do lucro real, os lucros
Fl. 2352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

auferidos no exterior, por meio de controlada (BG Participations Ltd., com sede nas
Ilhas Cayman), em decorrência da conversão da taxa de câmbio do dia do balanço da
controlada e não da taxa de câmbio do dia em que disponibilizados (fato gerador),
conforme demonstrações financeiras e Termo de Verificação Fiscal, fls. 317/323, nos
anos-calendário 1999 e 2002.
(...)
DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl. 317/323), a suposta infração decorreu
do fato da contribuinte ter excluído na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, os valores relativos ao resultado positivo da equivalência patrimonial no ano-
calendário de 2002, mantido pela r. decisão recorrida, ao argumento de que a norma
disposta no art. 7o. da IN SRF n. 213/2002, determina a sua tributação,
independentemente de ser resultante de lucros apurados na investida ou decorrente de
variação cambial.
Por seu turno, alega a Recorrente que o disposto no § 1o. do art. 7a. da IN SRF n.
213/2002, põe-se, à evidência, em conflito com regra regulamentar preexistente, que
regulando a mesma matéria, dispõe em sentido diametralmente oposto, ou seja, que o
resultado da equivalência patrimonial de investimentos no exterior não teve seu
tratamento fiscal afetado em face das novas regras de tributação aplicáveis ao resultado
de tais investimentos, o que implica em permissão para excluí-lo na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, tendo em vista o disposto no art. 389, caput e § 1o.,
do RIR/99, e no art. 2°., § 1o., alínea c, inciso 1, da Lei n. 7.689/88.
A propósito do tema, convém proceder a apreciação dos dispositivos que regem a
matéria, a começar pelo artigo 25, § 2o, inciso II, da Lei n° 9.249, de 1995, que alterou a
sistemática de tributação dos lucros auferidos no exterior, que dispõe:
"Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas,
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
§ 2o. Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do
lucro real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros
que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da
legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da
matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para
apuração do lucro real."
A interpretação do comando inserto no caput, conjugada com o disposto no § 2o, item
II, do artigo 25 supra, nos conduz ao entendimento de que deverão ser adicionados ao
lucro líquido da controladora, quando por ela auferidos, os lucros auferidos pela
controlada no exterior, na proporção de sua participação acionária.
A partir dessa assertiva, resta examinar se os resultados positivos da avaliação de
investimentos, pelo método de equivalência patrimonial enquadram-se no dispositivo
acima. Para tanto, consideramos conveniente tecer algumas considerações preliminares
sobre a legislação comercial e fiscal que cuida da avaliação de investimentos
qualificados de relevantes.
Fl. 2353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

Em primeiro lugar, é importante sublinhar que a avaliação do investimento em
sociedade coligada ou controlada, mediante a aplicação do método de equivalência
patrimonial, antes de fundar-se em norma tributária, fora tornada obrigatória por
imposição da Lei das Sociedades Anônimas - Lei n° 6.404, de 15/12/1976, artigo 248 -,
com vistas à transparência das demonstrações financeiras das empresas, de sorte a que
reflitam, com a maior fidelidade possível, o valor patrimonial desses investimentos.
Essa legislação, portanto, dirige-se precipuamente ao interesse dos sócios, da empresa, e
do próprio mercado.
A par disso, para manter íntima coerência com essas disposições de direito privado, o
legislador se viu competido a dar-lhe conveniente e adequado tratamento perante o
direito tributário, o que se fez mediante a reprodução dessas normas pelo Decreto-lei n°
1.598/77, artigo 67, inciso XI, alterado pelo Decreto-lei n° 1.648/78, sem maior
relevância, a não ser a de declarar a intributabilidade do acréscimo de valor decorrente
da avaliação do investimento acionário, consoante dispõem os Decretos-leis n°s
1.598/77, arts. 23 e 33, parágrafo 2o, e 1.648/78, art. 1o, incisos IV e V, consolidados
nos artigos 389 e 428 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, que prescrevem,
verbis;
(...)
Essa expressa exclusão de incidência do imposto de renda, objetivou exatamente
neutralizar eventual tributação em cascata que pudesse advir da absoluta necessidade e
conveniência de adaptação do conjunto do sistema de normas contábeis ao campo fiscal.
O registro contábil do resultado do método de equivalência patrimonial na empresa
investidora nada mais simboliza que a avaliação do valor do investimento segundo os
resultados auferidos pela investida, sejam estes positivos ou negativos, de modo a
refletir, fielmente, o valor patrimonial dos investimentos, o que propicia maior
transparência das demonstrações financeiras das empresas.
Por sua vez, a aplicação do referido método pode apontar resultado positivo, e nesse
caso, a lei tributária houve por bem excluí-lo da tributação, mantendo, assim, identidade
e coerência com outras normas, segundo as quais não se sujeitam ao imposto de renda,
os rendimentos de participação societária, quando recebidos por pessoa jurídica. Essas
normas foram consolidadas pelo RIR/99, em seu artigo 379, parágrafo 1o, ad litteram:
(...)
Por seu turno, para manter uma coerência, os lucros e dividendos quando efetivamente
recebidos, devem estes ser tomados como redução do valor do investimento, conforme
prescreve o parágrafo 1o, do artigo 388, do RIR/99, verbis:
(...)
Pelo que foi demonstrado acima, depreende-se que os resultados da avaliação dos
investimentos, pelo método de equivalência patrimonial, segundo a legislação do
Imposto de Renda, não se enquadram na categoria de lucros auferidos pela controladora
sujeitos à incidência desse imposto, vez que os mesmos são tributados, por ocasião de
sua apuração, na sociedade investida.
Com efeito, o Decreto-lei n° 1.598, de 1977, que introduziu a sistemática de avaliação
de investimentos no campo tributário, excluiu, de forma expressa, a incidência
tributária, não só das contrapartidas dos ajustes do valor dos investimentos realizados no
País (art. 23, caput), como também daqueles feitos em sociedades estrangeiras (art. 23,
parágrafo único), in verbis:
(...)
Fl. 2354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

Por seu tumo, a Lei n° 9.249, de 1995, manteve expressamente a exclusão desses
resultados da incidência tributária, consoante estabelecido no § 6°, do artigo 25, sob
análise:
"§ 6o. Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método de
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente,
sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o."
(...)
Resta mais que evidenciado, portanto que, não obstante as alterações introduzidas na
tributação dos resultados auferidos no exterior por intermédio da Lei n° 9.249/95, bem
como o disposto no artigo 1o da Lei n° 9.532/97, que alterou a citada lei (Lei n°
9.249/95), com vigência a partir de 1o de janeiro de 1998, que o tratamento tributário
dispensado aos resultados de avaliação de investimentos no exterior manteve-se
inalterado tão somente até o advento da MP 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, eis que
a partir dali, por intermédio de seu artigo 74, ficou alterada a regra da disponibilização
do lucro no exterior.
Sendo assim, por não caber a esse órgão negar aplicação ao referido dispositivo legal
(art. 74 da MP 2.158-35, de 2001), cumpre apenas analisar se o artigo 7o da IN SRF
213/2002 extrapolou a lei.
É inquestionável que, a partir da Lei 9.249/95, os lucros obtidos por intermédio das
controladas ou coligadas no exterior são tributáveis na investidora no Brasil. O artigo 74
da MP 2.158-35, de 2001 define o momento da disponibilização, para efeito de
tributação.
Assim, uma vez que o resultado da equivalência patrimonial apenas atesta a apuração
dos lucros pela coligada ou controlada, a determinação contida na IN SRF n° 213/02
para a inclusão na base de cálculo do lucro real e da CSLL do resultado positivo dessa
equivalência, apenas concretiza o comando fixado pelo art. 74 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001. que determina que os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil
na data do balanço no qual tiverem sido apurados, bem como, determina que os lucros
apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de dezembro de 2001 serão
considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes
desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor.
Em sendo assim, agiu com acerto a r. decisão recorrida que manteve a exigência
decorrente dos resultados positivos da equivalência patrimonial apurado pela
Recorrente.
Por seu turno, entendo que deve ser afastada da tributação, como exclusão, a parcela
referente à variação cambial, eis que a mesma representa a expressão do valor em
moeda estrangeira investida inicialmente, nada tendo em comum com os lucros gerados
no exterior.
(...)
Ante o acima exposto, voto no sentido DAR provimento PARCIAL ao presente item
para afastar (excluir) da tributação a parcela correspondente à variação cambial.
Como se nota, essa decisão, com fundamento no artigo 74 da MP 2.158-35 e
artigo 7o da IN SRF 213/2002, considerou correta a tributação de lucro proveniente de
investimento no exterior com base no resultado de equivalência patrimonial, excluído das
variações cambiais, diante de uma situação na qual a contribuinte mantinha, na data do fato
Fl. 2355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

gerador (31/12/2002), participação societária em controlada domiciliada em país considerado
Paraíso Fiscal.
Tratam-se, portanto, de acórdãos (recorrido x paradigma) que, além de
envolverem situações fáticas distintas, foram decididos com base em interpretação de diferentes
legislações, o que impede a caracterização do alegado dissídio.
Nesse ponto, ainda chama atenção o fato de que o fundamento legal invocado no
paradigma, qual seja, o artigo 74 da MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, teve sua
constitucionalidade assegurada pelo STF3 em se tratando de tributação de lucros de controladas
domiciliadas em Paraíso Fiscal (que é o caso do paradigma), mas não em relação à tributação de
lucros de coligadas não localizadas em Paraíso Fiscal, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida
em se tratando de lucros de coligadas não localizadas em Paraíso Fiscal, como é o caso presente.
Do exposto, não conheço do Recurso Especial.

Mérito
Como fui vencido no conhecimento, passo à análise do mérito do recurso especial,
levando em conta que a controvérsia diz respeito à legitimidade ou não do fisco considerar,
como base de cálculo da tributação de lucros provenientes da alienação de investimentos em
coligadas no Chile e Peru, o resultado positivo da equivalência patrimonial contabilizada nos
anos em que as alienações dos investimentos ocorreram, sem perquirir a sua efetiva origem.
O Colegiado a quo, em decisão unânime, assim afastou tal pretensão:
O resultado positivo do cálculo de equivalência patrimonial não decorre
obrigatoriamente da apuração do lucro pela empresa coligada ou controlada do
contribuinte. Há outros fatores que interferem (para mais ou para menos) o cálculo
respectivo, entre os quais se destacam a variação cambial e o aumento de capital com
ágio. Assim, em outros termos, tributar-se o resultado da equivalência patrimonial não
significa tributar "lucros, rendimentos ou ganho de capital", tal como permite a
legislação de regência.
Essas considerações não passaram despercebidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o
qual, em exame sobre o tema, já teve a oportunidade de reconhecer a ilegalidade da
exigência de tributos sobre a variação positiva da equivalência patrimonial exatamente
pelo fato de esta não contemplar exclusivamente lucros provenientes do exterior, mas
também fatos econômicos não alcançados pela tributação. Veja-se, nesse sentido,
ementa e trecho de v. acórdão da lavra do Exmo. Min. Castro Meira no REsp n.
1.211.882/RJ, verbis:
(...)
Como se vê, o Colegiado a quo, à luz do artigo 25, da Lei no 9.249/1995, cancelou
a presente autuação diante da constatação de erro de critério jurídico quanto à definição da base
de cálculo, afinal resultado positivo de equivalência patrimonial é grandeza que não poderia ter
sido confundida com lucros decorrentes da alienação de participações societárias em coligadas
no exterior.

3 ADIn 2.588.
Fl. 2356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

Mais precisamente, a decisão recorrida constatou, na linha do que decidiu o STJ
no REsp n. 1.211.882/RJ, que a fiscalização não poderia equiparar, sem nenhuma investigação
adcional, resultado de equivalência patrimonial como se lucro fosse.
Nesse contexto, cumpre observar que o STJ reiterou esse entendimento em
julgados posteriores, dos quais trago à baila, a título exemplificativo, as seguintes decisões
proferidas em momento posterior ao da data da decisão recorrida (14/03/2012):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. TRIBUTAÇÃO DE LUCROS AUFERIDOS POR
CONTROLADAS E COLIGADAS NO EXTERIOR. RESULTADO POSITIVO DA
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE RECONHECEU A
ILEGALIDADE DO ART. 7o, §1o, DA IN/SRF 213/2002. INEXISTÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS INTEGRANTES DA PRIMEIRA SEÇÃO.
SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
VII. A questão é puramente semântica. Pode-se dizer que o art. 7o, § 1o, da Instrução
Normativa SRF 213/2002 é ilegal, porque permite a tributação de outros resultados que
não os decorrentes do lucro da empresa investida; ou pode-se dizer que é ilegal a
tributação do resultado positivo da equivalência patrimonial, previsto no art. 7o, § 1o,
do aludido ato normativo, em relação ao que exceder a proporção a que faz jus a
empresa investidora no lucro auferido, no exterior, pela empresa investida (controlada
ou coligada). A interpretação das assertivas conduz à mesma conclusão: a de que a
tributação pura e simples do resultado positivo da equivalência patrimonial, sem
perquirir da origem daquele resultado, extrapola a regra do art. 25 da Lei 9.249/95.
(...)
(STJ. 1a Seção. AgInt nos EREsp 1554106/BA. DJe 24/05/2021).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
IRPJ E CSLL. EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS SITUADAS NO
EXTERIOR. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ART. 7o, § 1o, DA IN
SRF N. 213/2012. ILEGALIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA.
1. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide clara e
devidamente a controvérsia, deixando certo que é ilegal a tributação de IRPJ e CSLL
sobre o resultado positivo da equivalência patrimonial referente ao investimento
existente em empresa controlada ou coligada no exterior, pelo que fica afastada a
previsão contida no art. 7o, § 1o, da IN SRF n. 213/2002.
(...)
(STJ. 2a Turma. EDcl no Resp 1649184/SP. DJe 03/08/2021).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO - CSLL. EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS
SITUADAS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO DO RESULTADO POSITIVO.
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ILEGALIDADE DO ART. 7o, § 1o,
DA IN/SRF N. 213/2002.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
houve violação ao princípio da legalidade tributária pelo § 1o do art. 7o da IN SRF
213/2002, ao ampliar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sendo ilegítima a
tributação pelo resultado positivo da equivalência patrimonial contabilizado pela
Fl. 2357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

empresa brasileira, referente ao investimento existente em empresa controlada ou
coligada no exterior. Neste sentido: AgInt no REsp 1.628.047/SP, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/6/2018; AgInt no AREsp
1.152.151/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/9/2018;
REsp 1.649.184/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/4/2018;
AgInt no REsp 1.554.106/BA, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe
24/11/2017 2. Agravo interno não provido.
(STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1472581/RS. DJe 04/06/2019).
Nesse sentido, nenhum reparo cabe à decisão ora recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em sua proposta de negar conhecimento ao recurso
especial da PGFN. A maioria do Colegiado entendeu que o dissídio jurisprudencial estava
caracterizado, ainda que o acórdão recorrido trate de tributação de lucros auferidos por
intermédio de coligadas no exterior e o paradigma aborde incidência em razão de participação
em controlada situada em paraíso fiscal.
A Fazenda Nacional apontou, em seu recurso especial, que o acórdão recorrido,
no ponto em que cancelou a exigência relativa a “outras receitas – rendimentos oriundos do
exterior, divergiu do paradigma no 101-96.318, no qual restou afirmado que, com o comando
fixado pelo artigo 74 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, o resultado positivo dessa
equivalência decorrente de investimentos no exterior, integram a base de cálculo do lucro real e
da CSLL. Para além de reproduzir a ementa do paradigma, a recorrente destacou de seu voto
condutor que:
Sendo assim, por não caber a esse órgão negar aplicação ao referido dispositivo legal
(art. 74 da MP 2.158-35, de 2001), cumpre apenas analisar se o artigo 7° da IN SRF
213/2002 extrapolou a lei.
É inquestionável que, a partir da Lei 9.249/95, os lucros obtidos por intermédio das
controladas ou coligadas no exterior são tributáveis na investidora no Brasil. O artigo 74
da MP 2.158-35, de 2001 define o momento da disponibilização, para efeito de
tributação.
Fl. 2358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

Assim, uma vez que o resultado da equivalência patrimonial apenas atesta a
apuração dos lucros pela coligada ou controlada, a determinação contida na IN
SRF n° 213/02 para a inclusão na base de cálculo do lucro real e da CSLL do
resultado positivo dessa equivalência, apenas concretiza o comando fixado pelo art.
74 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, que determina que os lucros auferidos
por controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido
apurados, bem como, determina que os lucros apurados por controlada ou
coligada no exterior até 31 de dezembro de 2001 serão considerados
disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data,
qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor.
Em sendo assim, agiu com acerto a r. decisão recorrida que manteve a exigência
decorrente dos resultados positivos da equivalência patrimonial apurado pela
Recorrente. (destaques da recorrente).
O I. Relator elegeu como determinante para a dessemelhança entre os casos
comparados o fato de o recorrido tratar de tributação de lucros auferidos por intermédio de
coligadas, calculados com base nos resultados de equivalência patrimonial, e cuja
disponibilização decorreu da alienação dos investimentos mantidos no exterior. Os acórdãos
comparados, em seu entendimento, teriam operado sobre bases fáticas distintas, vez que o
paradigma tratou de lucros auferidos em razão de participação societária mantida em controlada
situada em paraíso fiscal, bem como reportariam legislação tributária distinta, na medida em que
o paradigma se pauta no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no art. 7o da Instrução
Normativa SRF no 213/2002, e o recorrido no art. 25 da Lei no 9.249/95.
Ocorre que a exoneração do crédito tributário questionada pela PGFN não teve em
conta a espécie de investimento mantido no exterior (se em coligada ou controlada), ou o
momento de sua disponibilização para fins de incidência dos tributos sobre o lucro (se nas
hipóteses da vigência original da Lei no 9.249/95 ou já sob os efeitos do art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001), mas apenas a imprestabilidade do referencial adotado como base
imponível. Nas palavras do voto condutor do acórdão recorrido: o resultado positivo do cálculo
de equivalência patrimonial não decorre obrigatoriamente da apuração do lucro pela empresa
coligada ou controlada do contribuinte. Há outros fatores que interferem (para mais ou para
menos) o cálculo respectivo, entre os quais se destacam a variação cambial e o aumento de
capital com ágio. Assim, em outros termos, tributar-se o resultado da equivalência patrimonial
não significa tributar "lucros, rendimentos ou ganho de capital", tal como permite a legislação
de regência.
O paradigma, de seu lado, também referencia o art. 25 da Lei no 9.249/95 antes de
definir a materialidade do que deverá ser adicionado ao lucro líquido em razão de investimentos
mantidos no exterior e, mesmo tendo em conta a ressalva do §6o do referido artigo 25, limita sua
aplicação à inexistência de regra de disponibilização do lucro no exterior, pois, do contrário, na
sua presença, a incidência sobre os resultados positivos da equivalência patrimonial se imporia,
cabendo apenas ser afastadas as parcelas que não correspondessem a lucros gerados no exterior,
como foi o caso, nesse julgado, da variação cambial.
Já o recorrido, frente a uma hipótese de disponibilização do lucro – no caso, por
alienação da participação societária mantida no exterior – infirma o resultado da equivalência
patrimonial como materialidade para tributação justamente porque pode haver parcelas nele
computadas que não correspondam a lucro, deixando de cogitar de eventual ajuste em sede de
Fl. 2359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

julgamento administrativo para redução da base imponível por exclusão dessas parcelas, como
feito no paradigma. Veja-se o fundamento expresso em seu voto condutor:
O resultado positivo do cálculo de equivalência patrimonial não decorre
obrigatoriamente da apuração do lucro pela empresa coligada ou controlada do
contribuinte. Há outros fatores que interferem (para mais ou para menos) o cálculo
respectivo, entre os quais se destacam a variação cambial e o aumento de capital com
ágio. Assim, em outros termos, tributar-se o resultado da equivalência patrimonial não
significa tributar “lucros, rendimentos ou ganho de capital”, tal como permite a
legislação de regência.
Além disso, o acórdão recorrido reporta interpretação do firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, na qual se conclui pela impossibilidade de tributação do resultado positivo
da equivalência patrimonial em razão da vedação expressa, neste sentido, na legislação básica de
regência do IRPJ e da CSLL, aspecto também confrontado no paradigma que reporta as mesmas
determinações legais de exclusão daquele resultado do lucro tributável, mas admite incidência
sobre o resultado de equivalência patrimonial se presente outra determinação legal que imponha
a tributação de lucros apurados por coligada ou controlada no exterior.
Por todo o exposto, resta caracterizado o dissídio jurisprudencial acerca da adoção
do resultado da equivalência patrimonial como base imponível na presença de determinação
legal de tributação de lucros auferidos por meio de investidas no exterior.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A exigência em debate tem em conta lucros auferidos por intermédio de coligadas
situadas no Chile e Peru, tidos por disponibilizados à autuada em razão da alienação destas
participações societárias, respectivamente, em 30/09/2001 e 02/12/2002. As ações em referência
foram adquiridas em 31/12/2000, razão pela qual a autoridade fiscal elegeu como base tributável
o resultado da equivalência patrimonial com a coligada chilena contabilizado em 2001, até
setembro, e o resultado com a coligada peruana apropriado ao longo de 2001 e até
setembro/2002. Adicionou à base tributável, ainda, dividendos recebidos da coligada chilena em
31/05/2001, mas esta parcela envolve outros argumentos de defesa, para além do tema em
debate.
Não se trata, portanto, de hipótese de disponibilização prevista no art. 74 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, razão pela qual é irrelevante o fato de as investidas serem
coligadas da autuada. Cabe aqui, apenas, definir se o resultado da equivalência patrimonial
presta-se a caracterizar lucro auferido no exterior por intermédio dessas investidas, cuja
tributação, no caso, foi determinada em razão da disponibilização decorrente da alienação destes
Fl. 2360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

investimentos. A materialidade desse fato gerador é definido, nos termos do caput do art. 25 da
Lei no 9.249/95, como lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
mensurados na proporção da participação acionária mantida na investida, e, neste cenário, não
merece qualquer reparo o voto condutor do paradigma no 101-96.318, de lavra do ex-Conselheiro
Valmir Sandri que, a partir dessa premissa legislativa, muito embora analisando disponibilização
em observância ao art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, assim expressa:
A partir dessa assertiva, resta examinar se os resultados positivos da avaliação de
investimentos, pelo método de equivalência patrimonial, enquadram-se no dispositivo
acima. Para tanto, consideramos conveniente tecer algumas considerações preliminares
sobre a legislação comercial e fiscal que cuida da avaliação de investimentos
qualificados de relevantes.
Em primeiro lugar, é importante sublinhar que a avaliação do investimento em
sociedade coligada ou controlada, mediante a aplicação do método de equivalência
patrimonial, antes de fundar-se em norma tributária, fora tomada obrigatória por
imposição da Lei das Sociedades Anônimas - Lei n° 6.404, de 15/12/1976, artigo 248 -,
com vistas à transparência das demonstrações financeiras das empresas, de sorte a que
reflitam, com a maior fidelidade possível, o valor patrimonial desses investimentos.
Essa legislação, portanto, dirige-se precipuamente ao interesse dos sócios, da empresa, e
do próprio mercado.
A par disso, para manter íntima coerência com essas disposições de direito privado, o
legislador se viu compelido a dar-lhe conveniente e adequado tratamento perante o
direito tributário, o que se fez mediante a reprodução dessas normas pelo Decreto-lei n°
1.598/77, artigo 67, inciso XI, alterado pelo Decreto-lei n° 1.648/78, sem maior
relevância, a não ser a de declarar a intributabilidade do acréscimo de valor decorrente
da avaliação do investimento acionário, consoante dispõem os Decretos-leis n°s
1.598/77, arts. 23 e 33, parágrafo 2°, e 1.648/78, art. 1°, incisos IV e V, consolidados
nos artigos 389 e 428 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, que prescrevem,
verbis:
"Art. 389 — A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido dos investimentos não será computada na
determinação do lucro real". (Decretos-lei ri% 1.598/77, art. 23, e 1.648/78, art.
1°, inciso IV)
...................................................................
"Art. 428 — Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou
diminuição do valor do patrimônio líquido de investimentos, decorrente de
ganho ou perda de capital por variação na percentagem de participação do
contribuinte no capital social da coligada ou controlada." (Decreto-Lei n°
1.598/77, art. 33, § 2°, e Decreto-Lei n. 1.648/78, art. 1°, inciso V)
Essa expressa exclusão de incidência do imposto de renda, objetivou exatamente
neutralizar eventual tributação em cascata que pudesse advir da absoluta necessidade e
conveniência de adaptação do conjunto do sistema de normas contábeis ao campo fiscal.
O registro contábil do resultado do método de equivalência patrimonial na empresa
investidora nada mais simboliza que a avaliação do valor do investimento segundo os
resultados auferidos pela investida, sejam estes positivos ou negativos, de modo a
refletir, fielmente, o valor patrimonial dos investimentos, o que propicia maior
transparência das demonstrações financeiras das empresas.
Por sua vez, a aplicação do referido método pode apontar resultado positivo, e nesse
caso, a lei tributária houve por bem excluí-lo da tributação, mantendo, assim, identidade
e coerência com outras normas, segundo as quais não se sujeitam ao imposto de renda,
Fl. 2361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

os rendimentos de participação societária, quando recebidos por pessoa jurídica. Essas
normas foram consolidadas pelo RIR/99, em seu artigo 379, parágrafo 1°, ad litteram:
"Art. 379 — Ressalvado o disposto no artigo 380 e no § 1° do artigo 388, os
lucros e dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro
operacional (Decreto-lei n°1.598/77, arts. 11 e 19, inciso II).
§ 1°. Os rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro líquido,
para determinar o lucro real, quando estiverem sujeitos à tributação nas firmas ou
sociedades que os distribuíram (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 43, § 2°,
alínea "c", e Lei n° 3.470, de 1958, art. 70)."
Por seu turno, para manter uma coerência, os lucros e dividendos quando efetivamente
recebidos, devem estes ser tomados como redução do valor do investimento, conforme
prescreve o parágrafo 1°, do artigo 388, do RIR/99, verbis:
Art. 388.
....................................omissis..............................
Parágrafo 1° - Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada
deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de
patrimônio líquido do investimento, e não influenciarão as contas de resultado
(Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 22, parágrafo único)."
Pelo que foi demonstrado acima, depreende-se que os resultados da avaliação
dos investimentos, pelo método de equivalência patrimonial, segundo a
legislação do Imposto de Renda, não se enquadram na categoria de lucros
auferidos pela controladora sujeitos à incidência desse imposto, vez que os
mesmos são tributados, por ocasião de sua apuração, na sociedade investida.
Com efeito, o Decreto-lei n° 1.598, de 1977, que introduziu a sistemática de avaliação
de investimentos no campo tributário, excluiu, de forma expressa, a incidência
tributária, não só das contrapartidas dos ajustes do valor dos investimentos realizados no
País (art. 23, caput), como também daqueles feitos em sociedades estrangeiras (art. 23,
parágrafo único), in verbis:
"Art. 23.
......................omissis..............................
Parágrafo único. Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no Pais."
Por seu turno, a Lei n° 9.249, de 1995, manteve expressamente a exclusão desses
resultados da incidência tributária, consoante estabelecido no § 6°, do artigo 25, sob
análise:
"§ 6°. Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método de
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação
vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1°, 2° e 3°."
Nesse sentido, ao disciplinar a aplicação do mencionado dispositivo, o artigo 11,
parágrafo único da Instrução Normativa SRF n° 38/96, afastou qualquer dúvida que
ainda pudesse remanescer acerca da intributabilidade dos resultados em questão,
esclarecendo, com todas as letras que os mesmos deverão ser excluídos (se positivos) ou
adicionados (se negativos) quando da determinação do lucro real, ipsis litteris:
Fl. 2362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

"Art.11. A contrapartida do ajuste de investimento no exterior avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, não será computado na determinação do
lucro real.
Parágrafo único — Para efeito do disposto neste artigo, os resultados positivos
decorrentes do referido ajuste, computados no lucro líquido da empresa no
Brasil, poderão ser dele excluídos, enquanto que os resultados negativos deverão
ser a ele adicionados, quando da determinação do lucro real."
Resta mais que evidenciado, portanto que, não obstante as alterações introduzidas na
tributação dos resultados auferidos no exterior por intermédio da Lei n° 9.249/95, bem
como o disposto no artigo 1° da Lei n° 9.532/97, que alterou a citada lei (Lei n°
9.249/95), com vigência a partir de 1° de janeiro de 1998, que o tratamento tributário
dispensado aos resultados de avaliação de investimentos no exterior manteve se
inalterado tão somente até o advento da MP 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, eis que
a partir dali, por intermédio de seu artigo 74, ficou alterada a regra da disponibilização
do lucro no exterior.
Sendo assim, por não caber a esse órgão negar aplicação ao referido dispositivo legal
(art. 74 da MP 2.158-35, de 2001), cumpre apenas analisar se o artigo 7° da IN SRF
213/2002 extrapolou a lei.
É inquestionável que, a partir da Lei 9.249/95, os lucros obtidos por intermédio das
controladas ou coligadas no exterior são tributáveis na investidora no Brasil. O artigo 74
da MP 2.158-35, de 2001 define o momento da disponibilização, para efeito de
tributação.
Assim, uma vez que o resultado da equivalência patrimonial apenas atesta a apuração
dos lucros pela coligada ou controlada, a determinação contida na IN SRF n° 213/02
para a inclusão na base de cálculo do lucro real e da CSLL do resultado positivo dessa
equivalência, apenas concretiza o comando fixado pelo art. 74 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, que determina que os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil
na data do balanço no qual tiverem sido apurados, bem como, determina que os lucros
apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de dezembro de 2001 serão
considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes
desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor.
Em sendo assim, agiu com acerto a r. decisão recorrida que manteve a exigência
decorrente dos resultados positivos da equivalência patrimonial apurado pela
Recorrente.
Por seu turno, entendo que deve ser afastada da tributação, como exclusão, a parcela
referente à variação cambial, eis que a mesma representa a expressão do valor em
moeda estrangeira investida inicialmente, nada tendo em comum com os lucros gerados
no exterior.
De fato, essa questão já foi apreciada pela Superintendência da 9a Região Fiscal, na
solução das Consultas n° 54 e 55, tendo restado esclarecida a contrapartida de ajuste do
valor do investimento em sociedades estrangeiras, coligadas ou controladas que não
funcionem no país, decorrente da variação cambial, a qual não será computada na
determinação do lucro real.
Esta Câmara também enfrentou a matéria, que foi objeto do Acórdão 101-94.747, de
2004, conduzido pelo voto do ilustre Conselheiro Mário Junqueira Franco Júnior, que
anotou dever ser excluída da exigência a parcela referente à variação cambial. No seu
voto, destacou o eminente Conselheiro:
[...]
Fl. 2363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

Pertinentes, também, os argumentos deduzidos pela autoridade julgadora de 1a
instância nestes autos, para refutar os questionamentos da Contribuinte:
67.
Considerando-se as regras de hermenêutica, quando da aplicação da
interpretação sistemática aos artigos~74 da Medida Provisória 2.158-34, 27/07/01, e aos
artigos 2o e 7o, da IN SRF 213/02, infere-se que o momento da tributação é por ocasião
do auferimento dos lucros em filial, sucursal, controlada ou coligada, medido pelo
ajuste do investimento mediante equivalência patrimonial;
68.
Com efeito, manda a regra geral que trata da matéria que quando ocorre o
aumento do PL da investida situada no exterior, este fato deve se refletir na conta
investimento da investidora, na exata proporção de sua participação acionária, tendo
como contrapartida uma conta de resultado - receita - sendo certo que a legislação
Fiscal, anterior a expedição da Lei n° 9.249/95, permitia a sua exclusão para fins de
apuração do Lucro Real;
69.
Apenas para efeito de registro, visto não se aplicar ao caso em concreto, se,
mantida as condições da regra geral de equivalência patrimonial, quando do
recebimento dos lucros, estes devem reduzir a conta investimento, tendo como contra
partida a conta caixa, sendo que nesses casos, na sistemática anterior a 1995, oferecia-
se, neste momento, o lucro à tributação, mediante adição para fins de apuração do lucro
real, a menos da existência de tratado internacional que impedisse a ocorrência de dupla
tributação;
70.
Pugnando contra a infração, alega a defendente, por seu turno, serem ilegais os
termos da IN n° 213/02, pois estes ultrapassam os limites das disposições legais, a teor
do §6° do art. 25, da Lei 9.249/95, já transcrito, ou seja, a tributação do resultado
positivo da equivalência patrimonial viola o ordenamento jurídico pátrio visto que
norma infra legal não pode criar nova forma de tributação, mas apenas esclarecer o
conteúdo e alcance da lei;
71.
A questão central suscitada pela impugnante de que o lançamento está inquinado
de um defeito insanável em face da ilegalidade da .legislação aplicada, não pode ser
discutida no âmbito deste órgão julgador, pois a este não cabe interpretar, de forma
diversa, uma determinação imposta pela sua própria instituição - Secretaria da Receita
Federal - mediante ato administrativo traduzido por uma Instrução Normativa, muito
menos se furtar a aplicá-la ou negar sua vigência e tampouco deve fazer um juízo
valorativo sobre a conveniência do lançamento, restringindo-se, tão somente, à
verificação da ocorrência de seu fato gerador;
72.
A apreciação de legislações inseridas no ordenamento jurídico nacional acha-se
reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de
validade destes atos infra legais deve ser submetida ao crivo deste poder;
73.
Entretanto, ad argummentandum tantum, dizer-se, como quer a impugnante, que
o termo "lucro" mencionado no caput do prefalado art. 74 da Medida Provisória 2.158-
34, 27/07/01, não é condizente com o ajuste promovido pelo método de equivalência
patrimonial, quando este é decorrente exclusivamente daquele, seria negar-se a própria
epistemologia da tributação do lucro efetivo promovido pela legislação do imposto de
renda;
74.
Entendo que a interpretação literal do referido termo "lucro" deve ser
flexibilizada para que possamos; alcançar a hermenêutica correta, visto que os lucros
auferidos pela coligada no exterior só teriam o condão de serem considerados
disponibilizados para a coligada no Brasil, na data de seu balanço, se o resultado da
equivalência patrimonial fosse reconhecido neste mesmo período;
[...]
Fl. 2364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

79.A defendente cita ementa de Solução de Consulta que orienta em sentido contrário,
bem como do TRF que entende ser ilegal a mencionada IN, entretanto, insta esclarecer
que as soluções de consultas, bem como as decisões judiciais trazidas à colação pela
Fiscalizada só produzem efeito "inter-partes", não aproveitando a terceiros;
80.
Em verdade a Solução de Consulta a que se refere a impugnante é aquela
prolatada pela DISIT da 9a Região Fiscal, na data de 07 de abril de 2003, que diz
respeito às situações quando a equivalência patrimonial tem origem em variação
cambial, além do que não enfrenta os casos em que as coligadas foram alienadas no
exterior, não se aplicando, nem se vinculando ao caso em comento;
81.
Argumenta, ainda, a impugnante que a equivalência patrimonial decorre de
vários fatores ocorridos na coligada, sendo o lucro apenas uma delas, sendo certo que os
eventos que compõe a equivalência patrimonial estão fixados no art. 16 da Instrução
CVM n° 247/96, da Comissão de Valores Mobiliários abaixo transcrito:
"Art. 16. A diferença verificada, ao final de cada período, no valor do
investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial, deverá ser
apropriada pela investidora como:
I - receita ou despesa operacional, quando corresponder:
a) a aumento ou diminuição do património líquido da coligada e controlada, em
decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou que
corresponder a ganhos ou perdas efetivos em decorrência da existência de
reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores; e
b) a variação cambial de investimento em coligada e controlada no exterior.
II - receita ou despesa não operacional, quando corresponder a eventos que
resultem na variação da porcentagem de participação no capital social da
coligada e controlada;
III - aplicação na amortização do ágio em decorrência do aumento ocorrido no
patrimônio liquido por reavaliação dos ativos que lhe deram origem; e
IV - reserva de reavaliação quando corresponder a aumento ocorrido no
patrimônio líquido por reavaliação de ativos na coligada e controlada, ressalvado
o disposto no inciso anterior."
82.
Entretanto, é de se pontuar que se os ajustes de investimento, efetuados por ela
peló método da equivalência patrimonial, tivessem sido realizados com base em outro
evento que não o auferimento de lucros, há de convir que a própria defendente traria as
provas do fato, pois ninguém melhor do que ela para obter esta informação, o que
denota, que não o fazendo, o valor da equivalência resulta dos lucros auferidos;
83.
Não obstante, da análise dos balanços acostados pelo autuante às fls. 712/713 e
718/721, relativos às coligadas, depreende-se que estas tiveram resultados decorrentes
exclusivamente de suas operações, não estando ali apontadas nem a existência de
eventuais variações cambiais, o que permite deduzir que o valor de equivalência
ajustada é devido exclusivamente aos lucros auferidos por elas;
84. Respeitando-se o disposto no § 6o do art. 2o da IN SRF 213/02, já transcrito, temos
que os saldos positivos de equivalências patrimoniais, constantes das contas 1300402 e
1300502, explicitadas às fls. 981, que representam lucros auferidos no exterior serão
considerados disponibilizados por ocasião da alienação das empresas coligadas situadas
no Chile e Peru, fato este ocorrido nos anos de 2001 e 2002, respectivamente, conforme
disposto abaixo:
[...]
Fl. 2365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.769 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001031/2005-10

Resta evidenciado, assim, que o resultado da equivalência patrimonial revela o
lucro auferido pela investidora por intermédio das investidas no exterior, mormente no presente
caso, no qual a equivalência patrimonial não trouxe qualquer acréscimo de outras parcelas
distintas de lucro. Assim, presente norma legal determinando a tributação desses lucros no fato
gerador autuado, o procedimento fiscal não merece reparos neste ponto.
Observe-se, porém, que consta no relatório do acórdão recorrido argumento não
apreciado pelo Colegiado a quo em razão do acolhimento da argumentação prejudicial, que no
entendimento desta Conselheira deve ser revertido. De fato, alegou a Contribuinte que fosse
superado tal argumento, a Contribuinte sustenta ainda que a tributação dos resultados
provenientes da equivalência patrimonial implicaria dupla tributação no caso, pois o valor de
R$ 178.073,96 já teria sido oferecido à tributação, não sendo possível, assim, prover o recurso
especial da PGFN integralmente para restabelecer a exigência fiscal sobre o resultado positivo
da equivalência patrimonial. Necessário, antes, o retorno dos autos para apreciação da
argumentação subsidiária de defesa.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL o recurso
especial da PGFN, com retorno dos autos ao Colegiado a quo.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 2366
DF CARF MF
Documento nato-digital